Tribunal: TJBA
Processo: 8060285-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8060285-62.2024.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Elisângelo Gonçalves dos Santos Defensora Pública: Scheilla Daniela Almeida Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tiago Ávila de Souza Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu Elisângelo Gonçalves dos Santos como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, em razão da subtração de um aparelho celular da vítima, mediante arrebato, no bairro do Comércio, em Salvador. O bem foi recuperado em posse do réu por policiais civis no momento do flagrante, tendo sido restituído à vítima. A sentença fixou a pena em 1 ano de reclusão, em regime aberto, além de multa, reconhecendo a confissão como atenuante. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela imprópria, diante da ínfima lesividade da conduta, da devolução do bem à vítima, da vulnerabilidade social e dependência química do réu, bem como da desnecessidade da sanção penal. Subsidiariamente, requereu-se o reconhecimento da confissão como atenuante. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, exibição e apreensão, restituição do bem e confissão do réu. 4. A aplicação do princípio da bagatela imprópria exige requisitos cumulativos, como primariedade, irrelevância da lesão jurídica e desnecessidade da pena, o que não se verifica no caso concreto. 5. O réu possui condenação anterior com trânsito em julgado, o que configura maus antecedentes, afastando a aplicação do princípio pleiteado. 6. O valor do bem subtraído — celular modelo Samsung S23 — é expressivo e superior a 10% do salário-mínimo, afastando a alegada inexpressividade da conduta. 7. A devolução do bem decorreu da pronta ação policial, e não de conduta voluntária do réu. 8. A sentença já reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual não há necessidade de nova análise. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando o réu ostenta maus antecedentes e a conduta apresenta lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. 2. A devolução do bem subtraído por ação de terceiros não configura elemento suficiente à irrelevância penal do fato.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 59; 65, III, "d"; 68; 33, § 2º, "c". Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715830, 0703901-31.2022.8.07.0021, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 15.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8060285-62.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator